Tribunal: TJSP
Processo: 2150356-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DE DATA DE COTAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA FINS DE CONVERSÃO EM REAIS. INSURGÊNCIA SUBSISTE. ANTERIORES EMBARGOS À EXECUÇÃO DESACOLHIDOS. INSUCESSO DO APELO, ASSIM COMO DO RECURSO ESPECIAL INADMITIDO E DO RESPECTIVO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTEMPORÂNEA MANIFESTAÇÃO EM NOVA IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DE DATA DE COTAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA FINS DE CONVERSÃO EM REAIS. INSURGÊNCIA SUBSISTE. ANTERIORES EMBARGOS À EXECUÇÃO DESACOLHIDOS. INSUCESSO DO APELO, ASSIM COMO DO RECURSO ESPECIAL INADMITIDO E DO RESPECTIVO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTEMPORÂNEA MANIFESTAÇÃO EM NOVA IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NA FASE ORDINÁRIA. DIVERSA A SITUAÇÃO DOS AUTOS. DECISÃO QUE VULNERA A COISA JULGADA E O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que alterou a data de conversão de dívida de dólar para reais para fins de fixação do quantum debeatur. A exequente alega preclusão da matéria, pois já julgados os embargos à execução, em que a matéria não foi aduzida.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a matéria está coberta pela preclusão devido aos embargos à execução anteriores e se pode ser discutida após o trânsito em julgado.
III. Razões de Decidir. O contrato previa conversão de dólar para reais na data anterior ao pagamento. A decisão agravada considerou a data de 29/08/2000, mas a exequente utilizou 14/08/2002. A matéria não foi discutida nos embargos à execução, transitados em julgado, e a alegação de ordem pública não foi feita na instância ordinária. Configurada a preclusão, deve ser provido o recurso, sob pena de vulneração da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. Decisão reformada.
IV. Tese de julgamento: 1. Não se pode discutir matéria preclusa após trânsito em julgado. 2. A data de conversão utilizada pela exequente deve ser mantida.
RECUSO PROVIDO.